Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0735180-64.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: EVERSON ALENCAR CANDIDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por EVERSON ALENCAR CÂNDIDO, por intermédio de sua Defesa constituída (Dr. Thiago Christian de França Carvalho e Dr. Thiago Rodrigues Braga), em face da decisão da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Águas Claras, a qual recebeu o aditamento à denúncia em desfavor do reclamante na ação penal n. 0719931-47.2022.8.07.0020 e determinou a designação de novo interrogatório (decisão no ID 50466283). Relatou que, em 6-dezezmbro-2022, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra Everson Alencar Cândido, como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 8o, caput, da Lei 8.072/1990 (associação criminosa). As audiências de instrução ocorreram em 26-abril-2023 e 8-maio-2023. No dia 18-julho-2023, o Ministério ofereceu aditamento à denúncia e apresentou alegações finais, nas quais requereu a condenação do reclamante no art. 157, § 2o, II e IV, e §2-A, I, c/c art. 29, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c art. 8o, caput, da Lei no 8.072/1990, na forma do art. 69 do Código Penal (participação em roubo majorado e associação criminosa). A Defesa apresentou alegações finais, nas quais requereu: (1) a extirpação do aditamento à denúncia, (2) a declaração de ilicitude do reconhecimento por fotografia e do reconhecimento pessoal, (3) a declaração de ilicitude dos elementos oriundos da 2a interceptação telefônica, (4) a declaração da ilicitude por derivação e (5) a absolvição. Pontuou que a autoridade judiciária recebeu o aditamento à denúncia e designou nova audiência para interrogatório do reclamante, em afronta ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, na doutrina dominante e a literalidade do art. 384, do Código de Processo Penal, razão pela qual, à míngua de recurso específico, ajuizou a presente Reclamação Criminal. Asseverou que inexiste embasamento jurídico para o aditamento à denúncia nesta fase processual para fazer incluir a imputação referente ao crime de roubo em relação ao reclamante EVERSON, ao argumento de ter ele emprestado o seu veículo para a prática do roubo. Isso porque, desde o início das investigações havia nos autos a informação de que GUSTAVO havia emprestado seu veículo para o seu irmão EVERSON e EVERSON havia emprestado o carro para GABRIEL, tanto assim que a autoridade policial indiciou EVERSON também por roubo, mas o “parquet”, à época, entendeu por denunciá-lo apenas pela associação criminosa. Logo, não se trata de alteração fática necessária para o aditamento à denúncia, como sugeriu a autoridade judiciária ao receber o aditamento. Ponderou que o aditamento à denúncia, sem qualquer alteração fática, busca revalorar o inquérito, o que é vedado pela lei, doutrina e jurisprudência, uma vez que o artigo 384, do Código de Processo Penal, traz a possibilidade de aditamento somente “em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação”, necessitando-se assim de uma alteração fática ocorrida durante a instrução, pois o aditamento é oriundo de fato que anteriormente era desconhecido pelo órgão acusatório. Ressaltou que o aditamento à denúncia “não pode decorrer de nova valoração do inquérito por parte do parquet”, com base apenas em revaloração dos fatos conhecidos antes da denúncia. Salientou que o aditamento à denúncia para incluir a participação de EVERSON no roubo descrito na peça acusatória inicial, se deu após todas as partes terem apresentado as alegações finais, e antes do recebimento não foi observado o procedimento legal previsto no artigo 384, do Código de Processo Penal. Pontuou que desde a formalização da acusação, EVERSON vinha se defendendo apenas do crime de associação criminosa pelo qual foi denunciado. Agora, é surpreendido por um aditamento, sem fatos novos, e cerceado de defesa, o que viola o princípio do devido processo legal. Requereu, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6-setembro-2023 (ID 50466284). No mérito, a reforma da decisão para determinar o desentranhamento do aditamento à denúncia dos autos e o julgamento do feito limitando-se a denúncia e as provas legais já produzidas. É o relatório. Admito a reclamação haja vista se tratar de decisão sem recurso específico (regra geral é utilizado o habeas corpus), passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se o teor da decisão que recebeu o aditamento à denúncia e determinou a designação de novo interrogatório do reclamante (ID 50466283): DECISÃO Compulsando os autos, verifico que, após a instrução processual, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia no ID 165633390, atribuindo ao acusado Everson Alencar Cândido a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo transporte de veículo automotor a outro estado da federação, bem como pelo emprego de arma de fogo. Assim inovou o Parquet no aditamento frente à denúncia: “GUSTAVO e EVERSON emprestaram o automóvel utilizado para a prática do crime.” A Defesa do acusado Everson se manifestou sobre o aditamento em id. 166824278 argumentando que: i) desde o início das investigações já havia informações de que Gustavo havia emprestado o seu veículo para Everson e este para Gabriel, ao passo que o aditamento só é possível em caso de alteração fática, com o surgimento de fato novo até então desconhecido pelo órgão acusatório, não havendo que se falar em aditamento por nova valoração do inquérito por parte do Parquet; ii) violação do procedimento previsto no art. 384 do CPP, haja visto não ter sido recebido o aditamento e não ter sido oportunizado à defesa a resposta ao aditamento, arrolando testemunha, em homenagem à ampla defesa. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, percebe-se que, durante a audiência de instrução, foi ouvido o agente de polícia Gabriel Farias, que afirmou em juízo que: “foi confirmado que Gustavo era proprietário do veículo HB20; Gustavo disse que emprestou o veículo para o irmão Everson que emprestou para Gabriel;” O referido agente de polícia não foi ouvido em sede policial. E embora se possa argumentar, com propriedade como fizeram os ilustres e renomados advogados de Everson, no sentido de que o empréstimo do automóvel de Everson para Gabriel já estava contido no inquérito, seja no depoimento de Everson, seja no relatório investigativo, o fato é que isto, por si só não impede o aditamento à denúncia para incluir tal situação fática na imputação deduzida em desfavor de Everson. Isto porque não houve arquivamento do inquérito em relação à Everson quanto a sua suposta participação no delito de roubo, por empréstimo do veículo. Vale dizer, caso no recebimento da denúncia de id. 144843061, o juízo tivesse arquivado o inquérito quanto à Everson em relação ao delito de roubo, com base em alguns dos incisos do art. 395 do CPP e na forma do art. 18 do CPP, de fato, apenas com o surgimento de fato novo é que poderia ser inaugurada a imputação punitiva contra Everson em relação ao roubo. Ocorre que isso não foi feito, e há muito se consolidou o entendimento jurisprudencial pela impossibilidade de arquivamento implícito do inquérito. Por todos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRELIMINARES. NULIDADE DO FEITO POR MALFERIMENTO AO ARTIGO 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA E ARTIGO 17 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDAE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO ISOLADA DE MULTA. VEDAÇÃO LEGAL. MODALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. No ordenamento jurídico brasileiro não se admite o chamado "arquivamento implícito", sendo necessário que o órgão acusador expressamente se manifeste sobre o oferecimento de denúncia ou arquivamento das imputações feitas ao investigado, como se pode extrair do próprio artigo 28 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes. 2. Assim, tendo o parquet se omitido quanto a algum crime, cabível o aditamento da denúncia até a prolação da sentença. Outrossim, mostra-se escorreito o proceder do Magistrado que, constatando a omissão do Ministério Público, determina que lhe seja dada nova vista para oferta de denúncia ou expresso pleito de arquivamento - proceder que não fere sua imparcialidade tampouco atenta contra o previsto no artigo 28 do CPP. 3. Sendo o réu reincidente em crime doloso e, ainda, cometida a contravenção penal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incabível a oferta de proposta de suspensão condicional do processo. 4. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o artigo 88 da Lei no 9.099/95 - que tornou pública condicionada à representação a ação por lesões corporais leves e lesões culposas -, à falta de expressa previsão não se estenderia à contravenção penal de vias de fato, que continuaria regida pelo artigo 17 do Decreto Lei n.o 3.688/41. Igualmente, o fato de ter a contravenção penal sido cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por si só já afasta a incidência dos ditames da Lei no 9.099/95. 5. Devidamente comprovada a autoria e materialidade da contravenção penal pelos depoimentos judiciais e extrajudiciais, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 6. O artigo 17 da Lei no 11.340/06 veda seja aplicado isoladamente a pena de multa para infrações penais cometidas no âmbito de sua abrangência. 7. Deve ser alterada a modalidade de pena privativa de liberdade fixada, eis que o preceito secundário do artigo 21 da LCP prevê a aplicação da prisão simples, e não detenção para a contravenção penal de vias de fato. 8. Apelação conhecida, rejeitadas as preliminares, e parcialmente provida. (Acórdão 949054, 20120510071209APR, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/6/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 290/299) Dessa forma, mesmo que se possa argumentar pela existência de indícios de participação de Everson no delito roubo já na fase de inquérito, isto não retira a possibilidade de aditamento à denúncia para incluir tal fato, quando tais indícios se tornaram mais contundentes no decorrer da instrução, com a oitiva do policial Gabriel, que não prestou depoimento em delegacia, principalmente porque não houve, reforça-se, arquivamento do inquérito em relação a tal fato. Ademais, o próprio art. 384 do CPP não exige fato novo para a sua aplicação, mas tão somente fato não contido na acusação. Veja-se: Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. Todavia, registre-se, a presente análise é feita tão somente de forma perfunctória e para enfrentar o valoroso argumento trazido pela ilustre defesa, ficando à cargo da análise meritória, que deverá ser exaustiva, a consideração sobre a efetiva participação do acusado Everson no delito de roubo, dependendo a sua eventual condenação de maiores elementos, considerações e valorações, inclusive acerca do elemento subjetivo do tipo (dolo) no suposto empréstimo. Por ora, forçoso reconhecer que há indícios de sua participação no delito de roubo, necessários para o recebimento do aditamento proposto. Assim, presentes os requisitos do art. 41 do CPP, e ausentes as hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO O ADITAMENTO à denúncia de id. 165633390. Lado outro, parcial razão assiste à Defesa de Everson quando argumenta pela inobservância do art. 384 do CPP. Isto porque o procedimento da mutatio libelli previsto no referido artigo ainda está sendo aplicado. Em id. 165633390 o Ministério Público apresentou aditamento à Denúncia, em id. 165884266 houve despacho para as defesas se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, e embora tenha constado apenas “alegações finais” no referido despacho, este é o mesmo procedimento e o mesmo prazo previsto no art. 384 do CPP, tendo sido mero erro material a ausência de menção ao aditamento no referido despacho, o que de forma alguma causou qualquer prejuízo, pelo contrário, a Defesa de Everson bem se manifestou em id. 165633390 sobre o aditamento proposto. Assim, recebido o aditamento, importa saber sobre a necessidade de nova instrução especificamente quanto ao objeto do aditamento. O Ministério Público já se manifestou pela ratificação de todas as provas produzidas (id. 165633389). Intime-se a Defesa de Everson para, em 5 (cinco) dias, manifestar se apenas ratifica as provas produzidas, tal como o Parquet, ou se irá requerer outras provas, podendo inclusive arrolar testemunhas, mas especificamente quanto ao delito que foi incluído no aditamento. De todo modo, como o aditamento foi posterior ao interrogatório, já na fase das alegações finais, converto o feito em diligências. Designe-se, com urgência, audiência para novo interrogatório do acusado Everson, requisitando-o, bem como intimando as eventuais testemunhas que sejam arroladas por sua Defesa. As alegações finais de todos os acusados, inclusive com suas preliminares, serão analisadas no momento apropriado, que é a sentença. Todavia, considerando o alegado pela Defesa de Everson, fica a referida Defesa intimada a se manifestar se, além da mídia disponibilizada na certidão de id. 163703637, pretende ter acesso ao áudio de outras conversas que foram interceptadas, especificando quais. Águas Claras/DF, 16 de agosto de 2023. (Grifos nosso) O pleito liminar cinge-se à suspensão da audiência designada para a realização do interrogatório do reclamante, no dia 6-setembro-2023, após o recebimento do aditamento à denúncia (certidão de ID 50466284). A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. No caso, a realização de novo interrogatório não configura constrangimento ilegal que justifique a suspensão do ato, haja vista que o reclamante pode, inclusive, exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio a respeito da imputação relativa ao aditamento à denúncia ora impugnado. Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade no recebimento do aditamento à denúncia, que justifique a suspensão da audiência. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido que, antes da sentença, o órgão acusatório pode aditar a denúncia em qualquer momento, desde que respeitado o contraditório, como no caso em exame, não sendo exigível a existência de fato novo. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie. II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021.) No mesmo sentido é a decisão do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, nos autos do RHC 143252/DF, “in verbis”: DECISÃO RECURSO EM HABEAS CORPUS No 143252 - DF (2021/0058380-3) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido liminar interposto por GUSTAVO LEDA ARAUJO contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (HC n. 0752107-13.2020.8.07.0000). Consta dos autos que a defesa impetrou writ na origem insurgindo-se contra decisão que recebera aditamento à denúncia para incluir na acusação a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. A ordem, contudo, foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1038): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. Dispõe o art. 569 do CPP que "As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final." 2. O aditamento da denúncia, no caso em comento para inclusão de qualificadora no crime de homicídio, pode ser feito após o encerramento da instrução processual e antes da sentença, desde que observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 384 do CPP). 3. Constitui mera irregularidade o oferecimento de aditamento fora do quinquídio previsto no art. 384 do CPP, vez tratar-se de prazo impróprio ou dilatório. 4. Não há irregularidade no recebimento do aditamento quando constatado que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa restaram devidamente observadas pela d. magistrada a quo que determinou não só a oitiva prévia da Defesa, mas, ainda no mesmo ato que recebeu o aditamento, a intimação pessoal dos réus e a designação de data para novo interrogatório. 5. ORDEM DENEGADA. Na presente insurgência, aduz a defesa ser indevido o aditamento à denúncia após o encerramento da instrução probatória, notadamente porque não surgiram fatos novos que a justificassem. Assevera que "a imputação da qualificadora deveria ter sido feita no início do processo e não na atual marcha processual, a fim de se possibilitar o pleno trabalho da defesa. Há evidente afronta, ainda, aos princípios do due process of law, ampla defesa e contraditório. Deste modo, a recusa do aditamento é medida que se impõe, em especial ao reconhecimento da não recepção do art. 569, CPP" (e-STJ fl. 1060). Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da ação penal na origem. Liminar indeferida às e-STJ fls. 1072/1074. Informações prestadas. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, às e-STJ fls. 1101/1105. É, em síntese, o relatório. Decido. Acerca da aventada nulidade, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 1040/1041): Prossigo aduzindo, nessa assentada, que o alegado constrangimento ilegal concernente no recebimento do aditamento à denúncia, ofertado após o encerramento da instrução processual, não se revela presente. Extrai-se das informações trazidas que o i. Ministério Público, após o encerramento da instrução processual, ofertou aditamento à denúncia para incluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, no crime de homicídio praticado, em tese, pelo paciente e outro acusado, tendo a d. magistrada a quo recebido o aditamento e determinado, no mesmo ato, a intimação pessoal dos réus e a designação de data para novo interrogatório. Como já salientado acima, inexiste qualquer irregularidade no aditamento feito antes da sentença. Ao contrário do sustentado pela defesa do paciente, o artigo 569 do CPP continua vigente e aplicável, sendo certo que o citado dispositivo permite que as omissões da denúncia sejam supridas a qualquer tempo, desde que antes da sentença. Da mesma forma, há previsão legal possibilitando o aditamento quando do encerramento da instrução probatória, como no caso. Cumpre lembrar que o prazo previsto no artigo 384, do CPP, qual seja, de 5 (cinco) dias não é peremptório. Neste particular, já esclareceu o Excelentíssimo Ministro Ribeiro Dantas, in verbis: "...o aditamento pode ser realizado a qualquer tempo, não causando qualquer prejuízo para o acusado, uma vez que, segundo preceitua o § 2° do supracitado artigo, o defensor deverá ser ouvido para se manifestar acerca do acréscimo realizado na peça coativa, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório (...) O aditamento feito, após o quinquídio legal, jamais poderia ser refutado diante da alegação de intempestividade, visto que, tratando-se de ação penal pública incondicionada, impera o princípio da obrigatoriedade, que impõe ao Ministério Público patrocinar a persecução penal. Assim, considerando que o aditamento formulado com o intuito de incluir qualificadora ao delito de homicídio equivale a uma nova denúncia, jamais poderia ficar o Parquet tolhido de apresentá-lo, aprisionado ao exíguo prazo de 05 (cinco) dias. Caso assim se entendesse, a denúncia apresentada a destempo também deveria ser rejeitada, o que não ocorre, pois, como pacificada na doutrina e na jurisprudência, trata-se de mera irregularidade, aplicando-se, nesta hipótese o brocardo que diz ubi eadem ratio, idem Jus (onde há a mesma razão, que seja aplicado o mesmo direito)." (REsp 1297733, Decisão publicada em 18/09/2017). Na hipótese em comento, constata-se que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa restaram devidamente observadas pela d. Juíza ao receber o aditamento, vez que determinou a oitiva prévia da Defesa quanto ao pretendido aditamento e, quando do seu recebimento, determinou, ainda no mesmo ato, a intimação pessoal dos réus e a designação de data para novo interrogatório. (Grifei) É certo que "é cabível o aditamento da denúncia a qualquer tempo, desde que antes de prolatada a sentença e possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa" (RHC n. 48.710/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016). Nesse sentido: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PRONÚNCIA. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 566 DO CPP. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 384, CAPUT, DO CPP. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO ANTES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 2.1) INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 569 DO CPP. 2.2) ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO INADMITIDO. 3) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 413, CAPUT, DO CPP. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP. DECOTE DE QUALIFICADORAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE TAMBÉM ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, três testemunhas visuais do delito presenciaram o depoimento em juízo de testemunha não visual do delito, acarretando a quebra de incomunicabilidade. Contudo, não houve prejuízo para a apuração dos fatos, pois não é crível que uma testemunha que sequer presenciou o delito tenha influenciado os demais a respeito do que visualizaram. 2. "Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP" (AgRg no AREsp 1802966/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 13/4/2021). 2.1. "Consoante o disposto no art. 569, do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, desde que antes da sentença final. Não se vislumbra, assim, a alegação de intempestividade do aditamento à exordial, uma vez que ocorreu antes da pronúncia do Paciente" (HC 219.350/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 23/5/2012). 2.2. "Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em virtude dos princípios da indisponibilidade e da indivisibilidade da ação penal pública incondicionada, considera-se inadmissível o arquivamento implícito, podendo o Ministério Público, até a prolação da sentença condenatória, aditar a denúncia para fazer incluir fatos novos na inicial acusatória. Precedentes" (REsp 1637447/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018). 3. O afastamento da sentença de pronúncia esbarra no óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal, pois o Tribunal de origem apontou elementos concretos para preencher os requisitos de materialidade e indícios de autoria. 4. O decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima esbarra no óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal, porque as instâncias ordinárias invocaram a prova dos autos para concluir que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1816302/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) Assim, inexiste ilegalidade ou teratologia a ser reparada nesta instância superior. Tal o contexto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de junho de 2022. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator No caso, após o aditamento à denúncia (ID 50466279), foi dada vista dos autos à Defesa, a qual se manifestou sobre o aditamento (ID 50466282) e, somente após, houve o recebimento do aditamento (ID 50466283), oportunidade em que determinado novo interrogatório do reclamante EVERSON, a fim de que, caso queira, exerça a sua autodefesa acerca da nova imputação (participação no roubo), na audiência designada, razão pela qual o procedimento adotado não representa qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. As alegações defensivas quanto ao mérito da reclamação, contudo, impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado, após a manifestação do Juízo reclamado e da parte interessada (Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de suspensão da audiência. 2. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 3. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator